Tribunal: TCU
Processo: 022.088/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por intermédio de convênio, que teve por objeto Fortalecer a Biblioteca Virtual em Saúde Pública.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Acessibilidade Brasil e por Guilherme de Azambuja Lira, por meio de seus representantes legais, contra o Acórdão 5385/2021-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.